Tribunal: TJDFT
Processo: 0707661-34.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. DEMORA PARA A EMISSÃO DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora na expedição de diploma de curso superior.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. No julgamento do RE 1304964/SP, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".
IV. Sendo assim, diante da decisão vinculante do STF, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
V. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.
VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.